Tribunal: TJES
Processo: 5004216-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004216-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: APACHE COMERCIO DE CEREAIS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004216-85.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa de Execuções Fiscais de Vitória/ES, nos autos da execução fiscal nº 0032227-89.2011.8.08.0024, em trâmite pelo sistema PROJUDI, proposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que, segundo indica, o juízo
a quo
rejeitou sua exceção de pré-executividade e afastou a pretensão de ver declarada a prescrição intercorrente.

Em suas razões, o agravante sustenta, em suma: (1) Considerando que nenhum impulso processual significativo fora promovido desde a ciência do Estado em 19/04/2013 (Evento 38.96), em 12/03/2021 a agravante opôs exceção de pré-executividade informando a superveniência da prescrição intercorrente, na forma do art. 40, § 1º, da Lei de Execuções Fiscais, segundo entendimento vinculante do STJ proferido no julgamento do Recurso Especial Repetitivo Nº 1.340.553/RS, que deram origem aos Temas 566 a 571; (2) alegou a AGRAVANTE terem se passado mais de 06 (seis) anos entre o 1º ato de ciência formal do ESTADO em 01/03/2015 (na verdade a ciência deu-se em 19/04/2013) e a data de peticionamento, em 2021; (3) a decisão mostra-se desacertada, seja por não evidenciar o motivo por meio do qual o crédito em questão não foi fulminado pela prescrição intercorrente, seja porque a decisão deveria informar fundamentadamente quais seriam os marcos interruptivos da contagem do prazo de 1 ano + 5 para extinção do crédito tributário, o que notadamente não o fez; (4) há se considerar não ter se operado qualquer tipo de penhora nos autos, ao contrário do que a decisão recorrida alega - O ato processual ocorrido no não se trata de constrição de veículo, mas de simples restrição lançada no sistema RENAJUD; (5) Portanto, temos que a restrição à circulação RENAJUD ocorrida em 06/03/2013 não equivale à penhora e não interrompe o prazo prescricional; outrossim, ainda que eventualmente se considere aquela data, o ciclo de 01 ano (suspensão) + 05 anos (prescrição) teria se esvaído por completo em 06/03/2019; (6) o Juízo de 1a Instância considerou que a RECORRENTE foi culpada pelo retardamento do feito, pela interposição de Agravo de Instrumento, pela apresentação de Exceção de Pré-Executividade e pela oposição de Embargos à Execução - há se discordar veementemente da conclusão adotada, haja vista que o exercício do direito de defesa, de forma ética, sem abuso ou excessos, dentro dos lindes constitucionais e legais, não pode ser reputado como ato ilícito capaz de penalizar a AGRAVANTE para afastar o reconhecimento de questão de ordem pública; (7) o acolhimento da prescrição não perpassa pela análise da CDA, tampouco exige produção de prova para sejam infirmadas suas presunções de certeza e exigibilidade.

Contrarrazões de fls. 176/187, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo ao seu exame como segue.

APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa de Execuções Fiscais de Vitória/ES, nos autos da execução fiscal nº 0032227-89.2011.8.08.0024, em trâmite pelo sistema PROJUDI, proposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que, segundo indica, o juízo
a quo
rejeitou sua exceção de pré-executividade e afastou a pretensão de ver declarada a prescrição intercorrente.

Em suas razões, o agravante sustenta, em suma: (1) Considerando que nenhum impulso processual significativo fora promovido desde a ciência do Estado em 19/04/2013 (Evento 38.96), em 12/03/2021 a agravante opôs exceção de pré-executividade informando a superveniência da prescrição intercorrente, na forma do art. 40, § 1º, da Lei de Execuções Fiscais, segundo entendimento vinculante do STJ proferido no julgamento do Recurso Especial Repetitivo Nº 1.340.553/RS, que deram origem aos Temas 566 a 571; (2) alegou a AGRAVANTE terem se passado mais de 06 (seis) anos entre o 1º ato de ciência formal do ESTADO em 01/03/2015 (na verdade a ciência deu-se em 19/04/2013) e a data de peticionamento, em 2021; (3) a decisão mostra-se desacertada, seja por não evidenciar o motivo por meio do qual o crédito em questão não foi fulminado pela prescrição intercorrente, seja porque a decisão deveria informar fundamentadamente quais seriam os marcos interruptivos da contagem do prazo de 1 ano + 5 para extinção do crédito tributário, o que notadamente não o fez; (4) há se considerar não ter se operado qualquer tipo de penhora nos autos, ao contrário do que a decisão recorrida alega - O ato processual ocorrido no não se trata de constrição de veículo, mas de simples restrição lançada no sistema RENAJUD; (5) Portanto, temos que a restrição à circulação RENAJUD ocorrida em 06/03/2013 não equivale à penhora e não interrompe o prazo prescricional; outrossim, ainda que eventualmente se considere aquela data, o ciclo de 01 ano (suspensão) + 05 anos (prescrição) teria se esvaído por completo em 06/03/2019; (6) o Juízo de 1a Instância considerou que a RECORRENTE foi culpada pelo retardamento do feito, pela interposição de Agravo de Instrumento, pela apresentação de Exceção de Pré-Executividade e pela oposição de Embargos à Execução - há se discordar veementemente da conclusão adotada, haja vista que o exercício do direito de defesa, de forma ética, sem abuso ou excessos, dentro dos lindes constitucionais e legais, não pode ser reputado como ato ilícito capaz de penalizar a AGRAVANTE para afastar o reconhecimento de questão de ordem pública; (7) o acolhimento da prescrição não perpassa pela análise da CDA, tampouco exige produção de prova para sejam infirmadas suas presunções de certeza e exigibilidade.

Pois bem.

Conforme se infere dos autos, a demanda executiva foi ajuizada em 20/09/2011 e decisão inicial determinando a citação data de 19/10/2011, circunstância que evidencia o marco interruptivo da prescrição.

Além disso, vislumbra-se que em 06/03/2013 houve resultado frutífero da busca pelo sistema RENAJUD, marco por certo interruptivo da prescrição intercorrente.

A efetivação da penhora se deu por circunstâncias alheias, que não pode ser imputada a inércia prescritiva ao exequente, que, ademais, contrariamente ao comando do art. 40, §4º, da LEP não houve decisão que ordenara o arquivamento.

A celeuma recentemente foi encarada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1340553/RS, em que a didática ementa colaciono a solidificar o posicionamento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Em que pese haver relativização da decisão que de fato determine o arquivamento provisório da execução fiscal, o precedente firmemente indica premissas substanciais a afastar a pretensão do recorrente: necessária a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis; a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromperem o curso da prescrição intercorrente.

Reafirmou-se, pois, a validade do verbete sumular nº 314 do STJ: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente.”.

Assim, interrompida a prescrição intercorrente, não justifica a argumentação que a partir daquele data contam-se os 06 (seis) anos a findar de todo modo a execução sob pena de ser declarada a inércia da Fazenda Pública com o reconhecimento da prescrição.

A inteligência do julgado parte do raciocínio base de inércia processual por parte do exequente a restar prescrito o crédito fiscal.

Não é este o caso em análise. Conforme constante do ID 1568993, após a localização do veículo via RENAJUD, diversos atos processuais foram diligenciados na execução fiscal, sem que, de qualquer modo, possa ser atribuída inércia processual à Fazenda Estadual.

Inclusive, a execução fiscal esteve suspensa por oposição de embargos à execução, que foram objeto de recurso de apelação e recurso especial.

Portanto, a ação de execução fiscal restou suspensa em razão da oposição de embargos do devedor nos termos do art. 791, inciso I, do CPC/73,
in verbis
:

Art. 791.
Suspende a execução:

I – no todo ou em parte,
quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução
;

Por certo,
o prosseguimento da demanda executiva restou obstado
pela referida causa suspensiva. Somente quando cessar a causa que promoveu a suspensão do feito executivo (sentença nos embargos à execução) é que deve o credor promover os atos executórios, podendo se falar em início do prazo para implemento da prescrição intercorrente, se não houvesse a restrição diligenciada ainda em 2013.

Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a prescrição intercorrente se consuma na hipótese em que a parte, devendo realizar ato indispensável à continuação do processo, deixa de fazê-lo, deixando transcorrer o lapso prescricional” (STJ, Ac. 6ª T., REsp. 474.771/SP, rel. Min. Vicente Leal, j.4.2.03).

Nestes termos, não há como reconhecer a prescrição intercorrente quando a paralisação da execução fiscal não se deu por culpa da exequente, mas em razão da oposição e julgamento de embargos do devedor.

Nesse sentido, há muito este e. TJES assim já se manifestava:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURAÇÃO PARCELAMENTO DA DÍVIDA IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA ANULADA.

1. A prescrição intercorrente, no âmbito da execução fiscal, somente se configura quando verificada a inércia do credor.

2. Não se constata, na presente demanda, inatividade do credor, que se manifestou devidamente todas as vezes em que foi intimado, demonstrando claro interesse na continuidade da ação.

3.
In casu , a ação de execução fiscal foi suspensa por determinação judicial, em decorrência da interposição de embargos à execução, restando impedida a declaração da prescrição intercorrente
.

4. A celebração de acordo para o parcelamento da dívida não dá ensejo à extinção da execução, mas tão somente à sua suspensão. 5. Recurso provido. Sentença anulada.
(TJES, Classe: Apelação, 020070027147, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 01/06/2018)

Recentemente, a firmar, na linha do posicionamento do c. STJ, a necessária inércia da Fazenda, seguem recentes os julgados desta Corte de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. RESULTADO DE CONSULTA AO BACEN-JUD DO QUAL A FAZENDA SÓ TOMA CIÊNCIA COM A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Nos termos do entendimento firmado pelo c. STJ em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1340553/RS), havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 2. Caso concreto em que o reconhecimento da prescrição intercorrente não foi precedido da oitiva da Fazenda Pública. 3. Peculiaridade, na espécie, que também impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, já que o pedido de constrição de valores via BACEN-JUD, apesar de reiterado diversas vezes, somente foi apreciado na Sentença, a qual foi acompanhada de resultado parcialmente positivo na consulta on-line de valores da parte executada. 4. Ausência de inércia da Fazenda Pública que afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. Sentença anulada. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030060088397, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 12/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005893-97.2011.8.08.0030 APTE: MUNICIPIO DE LINHARES APDO: MM DE CAMPOS TELECOMUNICACOES ME RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I Conforme reza a jurisprudência uníssona do Colendo Superior Tribunal de Justiça, somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução. II Na hipótese dos autos, não se verificou a inércia injustificada do credor, não restando pois caracterizada a prescrição intercorrente, sobretudo porque o longo tempo de tramitação do feito se deveu à morosidade dos próprios mecanismos da justiça, aliada à dificuldade na localização de bens do executado. III Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030110058937, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Incidente na hipótese entendimento segundo o qual aplicam-se às cédulas de crédito bancário, no que couber, a legislação cambial, a exemplo do prazo prescricional de três anos, bem como que a execução prescreve no mesmo prazo da ação. Precedentes do STJ e do STF. 2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). Nesse sentido: STJ, REsp 1604412/SC, publicado em 22/08/2018. 3. No caso em exame, embora submetida a prévio contraditório, a prescrição decretada de ofício não apenas revelou-se equivocada quanto ao interregno aplicado (cinco anos), mas, também, quanto ao termo inicial considerado (data da distribuição), já que inexistente ordem de suspensão pela ausência de bens penhoráveis, bem como quanto ao próprio fato de que não incorreu o credor em inércia, a teor do detalhado histórico processual promovido, não podendo o comando sentencial subsistir. 4. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL ) em, à unanimidade, conhecer e prover o apelo, nos termos do voto do Relator. Vitória, 24 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Cível, 020103577159, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EFETIVADA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS COOBRIGADOS MORA DO PODER JUDICIÁRIO AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. De fato, à época do ajuizamento do feito, o despacho do juiz que ordenava a citação era insuficiente para interromper o prazo prescricional, pois era necessária a citação pessoal feita ao devedor. Contudo, houve a efetiva citação da pessoa jurídica em 04.06.2000, o que interrompeu o prazo prescricional inclusive em relação aos sócios coobrigados. 2. Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal, mas se conjuga com outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor na diligência do processo. Precedente STJ. Dessa forma, não basta o transcurso do lapso temporal para que se reconheça a prescrição, é necessário restar caracterizada a inércia da Fazenda Pública em praticar atos que lhe competiam, ou seja, que a parte exequente voluntariamente deu ensejo a paralisação da marcha processual por tempo idêntico ou superior ao do prazo prescricional previsto na norma para a hipótese, porquanto o exequente não pode ter o seu direito ao crédito vilipendiado pela simples mora do Poder Judiciário. 3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Inteligência da Súmula 106 do STJ. 4. Analisando o caderno processual, não se verifica o transcurso de lapso superior a 05 (cinco) anos, sem que houvesse realização de diligências efetivas pelo exequente. Percebe-se a ocorrência de diversos equívocos procedimentais e morosidade do Judiciário no cumprimento das diligências pleiteadas e deferidas, razão pela qual não restou caracterizado o instituto da prescrição intercorrente. 5. Destaca-se, nesse sentido: a) o pedido expresso contido na exordial de citação da pessoa jurídica e de seus sócios e a expedição do mandado de citação apenas em nome da pessoa jurídica; b) a paralisação do feito por mais de um ano após o deferimento do pedido do ente público de expedição de ofícios para encontrar bens em nome dos executados e por mais sete meses até a intimação do agravado para se manifestar sobre as respostas; c) o processo ficou estagnado por mais dois anos após o deferimento do pedido de penhora de contas bancárias e imóveis dos executados; d) nova paralisação da demanda por dois anos entre a manifestação do recorrido reiterando o pedido e o seu deferimento; e) a estagnação dos autos por mais dois anos entre o deferimento do pedido de penhora sobre os imóveis e a ciência da inviabilidade de cumprimento da carta precatória expedida para constrição da conta bancária da recorrente; f) novo pedido de citação dos demais executados, havendo equívoco na determinação da citação apenas de Carmen Celia de Oliveira e Ana Cláudia Mantovani , o que se repetiu quando a Fazenda Pública pugnou pela citação por edital; g) a paralisação do feito por mais três anos entre a certificação da ausência de cumprimento da determinação de citação de Ana Cláudia Mantovani em razão de um despacho proferido nos autos dos embargos à execução fiscal nº 019.11.001520-3 e o próximo despacho do magistrado; h) mais um ano de estagnação do feito para o cumprimento das determinações contidas no mencionado despacho; i) e mais dois anos até a oposição da exceção de pré-executividade. Feitas essas considerações, merece ser mantida a decisão recorrida, visto que os recorrentes não trouxeram aos autos elementos capazes de infirmar o entendimento do juízo a quo . 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 019209000017, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 22/09/2021)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO DO EXECUTADO – DILIGENCIADO RENAJUD POSITIVO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO – ART. 791, I, CPC/73 – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – AFASTADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECURSO IMPROVIDO.

1.
A demanda executiva foi ajuizada em 20/09/2011 e decisão inicial determinando a citação data de 19/10/2011, circunstância que evidencia o marco interruptivo da prescrição. Além disso, vislumbra-se que em 06/03/2013 houve resultado frutífero da busca pelo sistema RENAJUD, marco por certo interruptivo da prescrição intercorrente. A efetivação da penhora se deu por circunstâncias alheias, que não pode ser imputada a inércia prescritiva ao exequente, que, ademais, contrariamente ao comando do art. 40, §4º, da LEP não houve decisão que ordenara o arquivamento.

2.
Em que pese haver relativização da decisão que de fato determine o arquivamento provisório da execução fiscal, o precedente (julgamento do REsp 1340553/RS) firmemente indica premissas substanciais a afastar a pretensão do recorrente: necessária a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis; a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromperem o curso da prescrição intercorrente. Reafirmou-se, pois, a validade do verbete sumular nº 314 do STJ: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente.”.

3.
Assim, interrompida a prescrição intercorrente, não justifica a argumentação que a partir daquele data contam-se os 06 (seis) anos a findar de todo modo a execução sob pena de ser declarada a inércia da Fazenda Pública com o reconhecimento da prescrição. A inteligência do julgado parte do raciocínio base de inércia processual por parte do exequente a restar prescrito o crédito fiscal. Inclusive, a execução fiscal esteve suspensa por oposição de embargos à execução, que foram objeto de recurso de apelação e recurso especial, nos termos do art. 791, inciso I, do CPC/73.

4.

Somente quando cessar a causa que promoveu a suspensão do feito executivo (sentença nos embargos à execução) é que deve o credor promover os atos executórios, podendo se falar em início do prazo para implemento da prescrição intercorrente, se não houvesse a restrição diligenciada ainda em 2013. Precedentes TJES.

5.

Não há como reconhecer a prescrição intercorrente quando a paralisação da execução fiscal não se deu por culpa da exequente.

6.
Recurso improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade das notas taquigráficas, à unanimidade de voto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.